Tribunal: TJES
Processo: 5000877-45.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000877-45.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

AGRAVADO: EDIELTON SOBRINHO MENDONCA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º:
5000877-45.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
PAGSEGURO INTERNET S.A.

AGRAVADO:
EDIELTON SOBRINHO MENDONÇA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DRA. ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA POR SUSPEITA DE FRAUDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. APARENTE REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição de pagamento contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o desbloqueio de contas e a reativação de serviços bancários de correntista, sob pena de multa diária. O caso envolve o recebimento incontroverso de vultosa quantia via PIX por erro material de terceiro, seguida de imediata transferência do montante pelo agravado para conta de sua titularidade em outra instituição financeira, o que motivou o bloqueio e encerramento da conta por suspeita de fraude.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) subsistem os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência; (ii) a conduta da instituição financeira em bloquear e encerrar a conta bancária configura exercício regular de direito diante de indícios de fraude e descumprimento de normas de
compliance
; e (iii) há aparente impossibilidade material de cumprimento da ordem de reativação de conta já encerrada.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito milita em favor da instituição financeira, uma vez que o agravado adotou comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) ao alegar boa-fé na recepção de valores vultosos creditados por erro, enquanto promovia a imediata "blindagem patrimonial" do numerário mediante transferência para outra conta de sua titularidade.

O encerramento unilateral de conta corrente, precedido de notificação, constitui exercício regular de direito fundamentado no desinteresse comercial e na prevenção a ilícitos financeiros, conforme diretrizes da Resolução CMN n.º 4.753/2019 e Circular BCB n.º 3.978/2020, mormente quando há suspeita fundamentada de fraude.

Ausência de prova robusta de "morte civil econômica" ou bloqueio sistêmico em todo o sistema financeiro, não restando demonstrado o perigo de dano irreparável que justifique a intervenção imediata no poder de gestão da instituição financeira.

Revela-se desproporcional a imposição de multa cominatória para reativação forçada de vínculo contratual já extinto por quebra de confiança, caracterizando-se, ademais, a impossibilidade material de cumprimento imediato da obrigação de fazer nos moldes da conta anteriormente existente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
“1. O encerramento unilateral de conta bancária motivado por indícios de fraude e desinteresse comercial, desde que precedido de notificação, configura exercício regular de direito da instituição financeira. 2. A imediata dispersão de valores recebidos comprovadamente por erro para contas de mesma titularidade em outras instituições afasta a verossimilhança da alegação de boa-fé do correntista, impedindo a concessão de tutela de urgência para desbloqueio de ativos ou reativação de serviços.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º:
5000877-45.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
PAGSEGURO INTERNET S.A.

AGRAVADO:
EDIELTON SOBRINHO MENDONÇA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DRA. ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do efeito suspensivo deferido monocraticamente, o qual submeto à apreciação deste Colegiado.

A controvérsia reside na subsistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, que determinou o desbloqueio de contas bancárias de titularidade do agravado.

Em análise detida dos elementos probatórios, verifico que a probabilidade do direito milita em favor da instituição financeira agravante, pelos fundamentos que passo a expor.

De início, registre-se ser incontroversa a existência de depósito equivocado na conta do agravado. Conforme se extrai da narrativa da própria petição inicial, o recorrido, que atua no comércio ambulante de milho verde na cidade de Guarapari/ES, recebeu uma transferência via PIX no expressivo montante de R$ 5.960,78 (cinco mil, novecentos e sessenta reais e setenta e oito centavos), efetuada pela segunda requerida, Edna Márcia Suett S. Amaral. Ocorre que tal operação referia-se a uma transação comercial de valor ínfimo, aproximadamente R$ 10,00, configurando erro material evidente da remetente e a posse indevida de numerário pelo agravado.

O agravado sustenta ter agido com absoluta boa-fé, alegando que, ao perceber o recebimento equivocado da quantia de R$ 5.960,78, buscou os meios para a devolução do numerário. Todavia, os registros bancários e logs de transação (ID 17887890, p. 5) revelam conduta diametralmente oposta: no exato dia do crédito indevido, o agravado providenciou a transferência de R$ 5.000,00 para outra conta de sua própria titularidade em instituição financeira distinta.

Tal circunstância configura nítido comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Aquele que afirma a intenção de restituir um valor mas, simultaneamente, promove a sua "blindagem patrimonial" ao transferi-lo para fora da esfera de custódia da instituição onde ocorreu o erro, esvazia a verossimilhança das suas alegações.

Embora o agravado sustente que realizou a transferência para seus fornecedores visando manter a sua operação de pequeno empreendedor ativa, tal tese não se sustenta diante da prova documental até então existente nos autos. Conforme demonstra o extrato de movimentação financeira, a transação PIX foi direcionada especificamente para conta de mesma titularidade do próprio Edielton Sobrinho Mendonça (ID 17887890, p. 5). Não há, portanto, amparo fático para a alegação de quitação de débitos comerciais, restando evidenciado o intuito de indisponibilizar o saldo perante a instituição agravante.

Ademais, embora o agravado reitere em sede de contrarrazões o interesse na devolução, não há qualquer notícia nos autos de tentativa de consignação em pagamento ou depósito judicial da quantia incontroversa. A mera lavratura de Boletim de Ocorrência, desacompanhada de atos materiais de restituição, não é suficiente para elidir a presunção de legitimidade dos protocolos de segurança bancária ativados pela denúncia de fraude.

Outrossim, o agravado alega que foi submetido a uma "pena de morte civil econômica", estando impedido de operar em qualquer instituição do país. Contudo, o acervo probatório é precário nesse sentido. Constam apenas telas de chat de uma única instituição (Nubank - ID 75313825) informando o cancelamento de produtos por decisão comercial.

Não há nos autos qualquer certidão do Banco Central (como o CCS ou Registrato) que comprove o bloqueio sistêmico ou a impossibilidade generalizada de abertura de contas. O encerramento unilateral de conta corrente, precedido de notificação (autos de origem, ID 90154728, p. 28), constitui aparente exercício regular de direito fundamentado no desinteresse comercial e no cumprimento de normas de
compliance
e prevenção a fraudes (Resolução CMN n.º 4.753/2019 e Circular BCB n.º 3.978/2020), não havendo indícios, neste momento processual, de ilicitude no ato praticado pela Agravante.

Nesse ponto, é indispensável esclarecer que os fatos serão melhor apurados no decorrer da instrução processual na origem. Contudo, até o presente estágio, os elementos trazidos não demonstram qualquer irregularidade no encerramento da conta motivado por indícios de fraude, o que afasta o requisito da verossimilhança necessário para a tutela antecipatória.

Sem prejuízo da higidez da aparente conduta da instituição financeira em rescindir o vínculo contratual, insta ressaltar que a retenção definitiva de eventuais valores de legítima propriedade do cliente, não relacionados ao erro material discutido, mostra-se indevida. Contudo, conforme se depreende dos autos (ID 17887890, p. 5), o saldo remanescente ao que tudo indica foi praticamente zerado pelo próprio correntista antes da efetivação do encerramento, o que reforça a ausência de dano alimentar atual.

Corroborando este entendimento, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO . ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1 . ENCERRAMENTO DE CONTA. Constitui exercício regular de direito da instituição financeira o encerramento unilateral de conta corrente, por desinteresse comercial ou suspeita de irregularidades, desde que realizada a notificação prévia do correntista, conforme dispõe a Resolução n.º 4.753/2019 do Banco Central do Brasil (BACEN) e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça; 2 . NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. Comprovação de envio de comunicação ao endereço constante do cadastro do cliente. É ônus do correntista manter seus dados cadastrais atualizados perante a instituição financeira. A notificação prévia não exige comprovação de recebimento ou leitura, bastando o envio para o contato (endereço físico ou eletrônico) fornecido pelo cliente, momento a partir do qual se considera o consumidor notificado; 3 . MOTIVAÇÃO. A indicação de encerramento por "atividades que não estão em conformidade com as diretrizes internas de segurança" é fundamentação suficiente. A instituição financeira não é obrigada a detalhar os motivos de segurança ou os mecanismos de apuração de fraude, em observância ao sigilo de suas operações e às normas de prevenção a ilícitos financeiros (Lei n.º 9 .613/98); 4. DANO MORAL. Inocorrência. A rescisão unilateral do contrato, precedida de notificação, não configura ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar . Mero dissabor não indenizável. Eventuais dificuldades para abertura de conta em outras instituições constituem liberalidade daquelas, não sendo consequência direta e imediata da conduta da parte recorrida; 5. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. O saldo devedor que ensejou a negativação é decorrente das próprias movimentações da conta e não foi quitado a tempo, tornando legítima a cobrança e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; 6 . DECISÃO. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10040419520258260008 São Paulo, Relator.: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo, Data de Julgamento: 16/12/2025, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 16/12/2025)

Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais . Bloqueio de ativos financeiros e encerramento unilateral de conta de pagamento, sob suspeita de fraude. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida. Mérito . Encerramento unilateral de conta. Possibilidade, desde que precedida de notificação prévia. Entendimento do C. STJ (REsp 1 .538.831-DF). Instituições de pagamento que, embora sujeitas a rigorosas normas de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98 e Circulares do BACEN), não estão isentas do dever de informação e transparência (art . 6º, III, do CDC). Bloqueio de saldo e descredenciamento sem notificação prévia clara e sem oportunidade de contraditório administrativo eficaz. A apelante alegou "comportamentos atípicos" e apontamentos no sistema DICT, mas não logrou êxito em demonstrar, de forma cabal nos autos, a ilicitude das condutas da autora, que apresentou contratos e evidências da prestação de serviços educacionais. Retenção de valores por 180 dias que se mostra abusiva e desproporcional, comprometendo a atividade empresarial da recorrida . Falha na prestação do serviço caracterizada (art. 14 do CDC). Parte requerida que não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC) . Violação do dever de informação (art. 6º, III, do CDC). Falha na prestação de serviço caracterizada. Responsabilidade objetiva (art . 14, caput, do CDC). Dano moral. Pessoa Jurídica. Ainda que passível o seu reconhecimento (Súmula 227 do C . STJ), o dano extrapatrimonial da pessoa jurídica exige demonstração de ofensa à honra objetiva. Inocorrência no caso em exame. Precedentes desta C. Câmara (Apelação Cível 1008345-11 .2023.8.26.0008; Relator.: Valentino Aparecido de Andrade, Apelação Cível 1009746-49 .2021.8.26.0482; Relator: Achile Alesina) . Indenização incabível. Recurso provido nessa questão. Sentença reformada. Recurso provido, em parte . (TJ-SP - Apelação Cível: 10006436920258260452 Piraju, Relator: Carlos Ortiz Gomes, Data de Julgamento: 09/01/2026, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/01/2026)

Por fim, resta demonstrada, ainda que se forma sumária, a impossibilidade material de cumprimento da ordem de desbloqueio em relação à conta encerrada em 18/06/2025 (ID 17887890, p. 4). Impor à instituição a reativação forçada de um vínculo contratual já extinto por suspeita de fraude, sob pena de vultosas astreintes, revela-se medida desproporcional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05 - 08/05

Acompanho o E. Relator.